Tribunal: TJSP
Processo: 2308930-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Multa por descumprimento. Ausência de intimação pessoal. Aplicação da Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça. Necessidade de prévia intimação pessoal do devedor para exigibilidade da multa. Decisão reformada. Recurso provido.